Tribunal: STF
Processo: HC 212411
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REGIME FECHADO. DECISÃO MONOCRÁTICA.  HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.2.2022, por Mirian Vidal da Silva, em benefício de Joice Martins Pellini, contra decisão do Desembargador convocado para o Superior Tribunal de Justiça, Jesuíno Rissato, pela qual, em 15.2.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 712.164/SP, concedendo-se ordem de ofício “a fim de, tão somente, fixar o regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos da condenação”.



O caso



    2. Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante, juntamente com outro acusado, na posse de “194 porções de cocaína, 127 porções de maconha, 60 porções de crack, e 66 porções de lança perfume”.



    3. Condenada em primeira instância à pena total de oito anos de reclusão, em regime fechado, sendo cinco pelo tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e três por associação para o tráfico (caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006), a paciente teve sua condenação mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso de apelação da defesa (doc. 8). 



    4. Foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 712.164/SP, buscando-se a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena. Em 15.2.2022, o Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, não conheceu da impetração. Consta na decisão:



    “(…) Conforme relatado, busca-se na presente impetração a fixação de regime inicial mais brando. 



    Inicialmente, cumpre asseverar que a via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e caso se trate de flagrante ilegalidade. Vale dizer, o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que a “dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (HC n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017). 



    Transcrevo, a fim de delimitar a quaestio, os seguintes trechos do v. acórdão impugnado: 



    “Quanto ao regime prisional imponível à espécie, correta a estipulação da modalidade prisional inicial fechada, para ambos ao corréus, por três razões principais: a uma, porque foi determinado de forma precisa e correta, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, a duas, porque ALEX ostenta maus antecedentes e é possuidor de reincidência, e a três, porque guarda plena sintonia com a gravidade do caso concreto, e também com as gravíssimas consequências desse delito, que destrói famílias e subjuga comunidades, além da forte repercussão social do crime em questão” (fl. 57). 



    Sendo a paciente primária, fixada a pena-base no mínimo legal e considerada como favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o regime inicial semiaberto mostrar-se-ia mais adequado para o resgate da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. 



    Por outro lado, a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, havendo fundamentação concreta, e diante das circunstâncias do caso, é possível a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena. Nesse sentido: (…)



    In casu, a quantidade e a natureza do entorpecente – 194 porções de cocaína, 127 porções de maconha, 60 porções de crack, e 66 porções de lança perfume, – são elementos aptos a ensejar a aplicação do regime fechado, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, “a”, e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/2006. Confira-se: (...) 



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. 



    P. e I.” (doc. 10).



    5. A defesa impetra o presente habeas corpus reiterando as alegações apresentadas no Superior Tribunal de Justiça, especialmente constrangimento ilegal consistente na fixação do regime fechado para o início de cumprimento da pena.



    Afirma que “Não existem nos autos quaisquer circunstâncias desfavoráveis a paciente, eis que é primária, menor de 21 anos, aptas a justificar o regime mais gravoso. Diante da pena aplicada de 08 anos, o regime de cumprimento da pena deveria ser o semiaberto, visto que se trata de pena superior a 04 anos e que não ultrapasse 08 anos, encaixando-se perfeitamente nos moldes do artigo 33, parágrafo 2º, alínea b, do Código Penal. b) ´o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto´” .



     São os requerimentos e o pedido:



    “A) Requer seja conhecido o Habeas Corpus e concedida a Ordem liminarmente e, posteriormente, seja confirmada no mérito para fixar o regime inicial semiaberto, tendo em vista a flagrante ilegalidade. B) A requisição, se necessárias, de informações à Autoridade coatora; C) A intimação do ilustre membro do Ministério Público Federal, para suas considerações; D) Ao final e total procedência do presente pleito mandamental, confirmando-se a liminar conferida, para se conceder, em definitivo, ordem de habeas corpus”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. A condenação da paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado e foi arquivada em 19.8.2020, com baixa do processo à origem antes da presente impetração.



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II-A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018.



    8. Há, ainda, outro óbice processual ao exame da pretensão.



     Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Desembargador convocado para o Superior Tribunal de Justiça, Jesuíno Rissato, pela qual, em 15.2.2022, não conhecido o Habeas Corpus 
n. 712.164/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado “pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira” (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    9. Não se verifica, na espécie, comprovação de teratologia ou manifesto constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se se ter por demonstrado que, ao julgar o habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça não incorreu em ilegalidade.



    10. A paciente foi condenada em definitivo por tráfico de entorpecente e associação para o tráfico, após flagrada, na companhia de outro acusado, na posse de “194 porções de cocaína, 127 porções de maconha, 60 porções de crack, e 66 porções de lança perfume”. Busca-se na presente impetração o redimensionamento do regime de cumprimento da pena, alterando-o para o semiaberto. 



    Tem-se na sentença condenatória, quanto à fixação do regime fechado:



    “Do regime inicial de cumprimento da pena:  O tráfico de entorpecente é crime gravíssimo, pois a intenção do traficante é levar ao vício o maior número possível de vítimas, ainda mais no caso em tela, que a ré também se associou com outra pessoa. (…) razão pela qual o réu deverá cumprir sua pena em regime inicialmente FECHADO (...). Outrossim, as circunstâncias do caso em tela revelam, mormente pela natureza lesiva e potencialmente letal das substâncias entorpecentes encontradas, "maconha", "cocaína" e "crack", ser desse modo que ela conseguia o seu sustento, certo que a ''cocaína" e o "crack" são os tipos de substâncias entorpecentes que reclamam, para a sua produção, a posse de um laboratório especializado, o que não consta ser possuído pelos réus, razão que se impõe, mesmo, o regime prisional mais gravoso. Não bastasse, a forma de acondicionamento da drogas apreendidas e as circunstâncias da abordagem da ré estão a impor, ainda com maior razão, o regime prisional fechado, não se perdendo de vista a correlação entre o art. 59. "caput" e o artigo 33, § 3º. ambos do Código Penal. (…) Portanto, para ambo os delitos: TRÁFICO DE ENTORPECENTES e ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, a ré iniciará o cumprimento da pena no regime FECHADO” (doc. 7 – grifos no original). 



    O Tribunal de origem manteve o regime mais gravoso assentando: 



    “(…) Quanto ao regime prisional imponível à espécie, correta a estipulação da modalidade prisional inicial fechada, para ambos ao corréus, por três razões principais: a uma, porque foi determinado de forma precisa e correta, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, a duas, porque ALEX ostenta maus antecedentes e é possuidor de reincidência, e a três, porque guarda plena sintonia com a gravidade do caso concreto (...)” (doc. 8).



    11. Tem-se, portanto, que, ao fixar o regime prisional, as instâncias ordinárias firmaram o convencimento pelo conjunto probatório dos autos, considerando, além da gravidade em concreto dos dois delitos praticados, que a quantidade, qualidade e variedade das drogas apreendidas (expressamente mencionadas na terceira fase da dosagem da reprimenda) demonstravam a insuficiência do regime semiaberto para a finalidade da pena de oito anos que foi imposta. 



    12. O regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no § 3º do art. 33 do Código Penal e, nos casos que envolvam comércio ilícito de entorpecentes, a norma específica prevista no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que, expressamente, remete às circunstâncias do crime e à natureza e quantidade da droga. Nesse sentido a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. QUANTUM DA PENA COMPATÍVEL COM REGIME MAIS BRANDO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA UTILIZADOS PARA CALIBRAR O GRAU DE REDUÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E PARA IMPOR REGIME PRISIONAL MAIS RIGOROSO. POSSIBILIDADE. 1. À luz do art. 33, § 3º, do Código Penal, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a imposição do regime inicial de cumprimento da pena não decorre somente do quantum da reprimenda, mas também das circunstâncias judiciais (CP, art. 59). No crime de tráfico de drogas, podem ser levadas em consideração, como critério adicional na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto (Lei 11.343/2006, art. 42). 2. Assim, independentemente do momento em que os vetores referentes à quantidade e à natureza da droga forem utilizados para dosar a reprimenda (na pena-base ou na escolha da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006), tais circunstâncias revelam-se idôneas para imprimir maior rigor na seleção do regime prisional, dado o óbice intransponível ao julgador de considerá-los de forma cumulativa (HC 112.776/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, Dje 30/10/2014). 3. No caso, a imposição do regime prisional inicial foi motivada pelo volume e pela variedade de drogas apreendidas, circunstâncias igualmente sopesadas negativamente quando da dosagem da fração da minorante prevista do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. A sanção penal, portanto, está revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos apresentados. 4. Habeas corpus denegado”. (HC n. 136.818-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.12.2016).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 210.340, de que fui Relatora, DJe 15.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREEENDIDAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO DE CRITÉRIOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 197.370-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REDUTOR REFERENTE AO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DE METADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE NA NATUREZA E NA VARIEDADE DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 5. A quantidade e a natureza da droga apreendida justificam a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC n. 180.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 23.2.2021)



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Condenação transitada em julgado. Manejo do writ como sucedâneo de revisão criminal. Objetivo: redimensionar a pena e o regime prisional. Descabimento. Precedentes. Inexistência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a justificar a concessão do writ. Pena-base. Majoração. (...) Impossibilidade de se glosar essa conclusão em sede de habeas corpus. Regime inicial fechado. Fixação com base no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Invocação, em acréscimo, da quantidade e natureza da droga, bem como das circunstâncias de sua apreensão. Fundamentação, por si só, para tanto idônea. Bis in idem inocorrente. Inteligência do art. 33, 
§ 3º, do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Habeas corpus do qual não se conhece. 1. É pacífico, no Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13). (…) 8. Impossibilidade, ademais, de manejo do habeas corpus para revolver o conjunto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava a atividades criminosas. Precedentes. (...) 11. O regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no art. 33, 
§ 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. 12. Logo, não há que se falar em bis in idem na valoração negativa desses mesmos vetores na majoração da pena-base e na fixação do regime prisional mais gravoso. Precedentes. 13. Habeas corpus do qual não se conhece” (HC n. 132.904, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 11.10.2016)



    13. Afastado, portanto, o alegado manifesto constrangimento ilegal na condenação, não se mostra possível, nos estritos limites do habeas corpus, a pretensa revisão da condenação.



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



     15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora